Tribunal: TJBA
Processo: 8016863-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016863-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MAIMA SANTORO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO BARACHISIO LISBOA

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de procedimento médico. Junta médica. Prevalência da prescrição do médico assistente. Antecipação de tutela. Requisitos presentes. Astreintes. Valor razoável.
A decisão de 1º grau agravada deferiu
tutela provisória de urgência determinando que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento médico prescrito, com materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. É abusiva a recusa de cobertura de procedimento médico indicado pelo profissional que assiste diretamente o paciente, sendo indevida a interferência da operadora de plano de saúde na conduta médica, sobretudo quando não há cláusula contratual ou legal de exclusão. A existência de Junta Médica, por si só, não afasta a indicação do médico assistente que acompanha o paciente e conhece suas particularidades, especialmente quando essa Junta é formada unilateralmente pela própria operadora. Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes, pois há probabilidade do direito e perigo de dano, considerando que a suspensão da cobertura necessária ao tratamento das patologias poderia acarretar graves consequências à saúde do agravado. O valor da multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, é razoável e proporcional, atendendo à sua finalidade coercitiva.
Recurso não provido.